Tribunal: TJSP
Processo: 2015010-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou o desbloqueio de valores decorrentes de aposentadoria depositados em conta – Impenhorabilidade absoluta - Inteligência do art. 833, IV do CPC - Hipóteses excepcionais previstas no §2o do referido artigo que não restaram caracterizadas – Decisão mantida – Recurso improvido."